Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Processo : 0730673-94.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 134750055 dos autos originários n. 0700476-44.2022.8.07.0005), proferida em embargos de terceiro, que intimou o autor, aqui agravante, para promover a distribuição de carta precatória junto ao sistema do juízo deprecado, no prazo de 10 dias. O agravante sustenta que, de acordo com o art. 152 do CPC, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, o que inclui a distribuição eletrônica da carta expedida. Menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça, além de decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. No caso, simples intimação da parte autora para promover a distribuição de carta precatória de citação junto ao juízo deprecado constitui ato necessário para o prosseguimento do feito, mormente diante da modernização e digitalização dos sistemas judiciais de todo o país. De todo modo, não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator